Tribunal: TJES
Processo: 5010412-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010412-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDVALDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: CELSO JOSE DE CARVALHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora rompido o contrato de parceria firmado entre as partes, havia previsão da forma de repasse dos honorários advocatícios da parceira cooperada, sociedade individual ora agravada, à parceira cooperante, sociedade individual ora agravante, bem como a possibilidade de execução em caso de não cumprimento da obrigação.

2. A tutela de urgência pretendida objetiva impedir a formação/expedição dos precatórios e RPV’s em favor da parte requerida, assim como obstar qualquer ato de venda ou saque, a fim de resguardar futuro cumprimento forçado do contrato, sem que esteja demonstrado, com base na documentação acostada na inicial, o descumprimento contratual, e mesmo o percentual que seria devido em cada demanda à então cooperante (que propôs a ação de arbitramento de origem) e o possível risco de insolvência da então cooperada (não sendo suficiente para tanto o valor milionário apontado na planilha que relaciona a soma dos valores atribuídos às causas que atuou – com especificação genérica da atuação).

3. Necessidade de instrução probatória que impede a concessão da tutela provisória de urgência
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

EDVALDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

contra

a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada em face de
CELSO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante na exordial.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 5951814, a parte agravante defende, em suma, que: I.
“não possui por intuito reaver valores para si, mas que eles sejam bloqueados para, após implementação do contraditório e decisão transitada em julgado, o fim útil do processo possa ser alcançado”
; II.
“resta demonstrado suficientemente 1) a relação jurídica material que ensejou a presente ação, 2) o serviço efetivamente prestado e 3) a impossibilidade de considerar a dinâmica normal do contrato para conceder uma tutela eis que 3.1) uma pretensão resistida é pressuposto para acesso ao Poder Judiciário e 3.2) a parte recorrida possui por conduta reiterada o saque dos valores que esta parte possui direito sem fazer nenhum repasse”;
III.
“uma condenação em mais de 1 milhão de reais mais honorários de advogados não é facilmente suportada por quaisquer que sejam as partes”
; IV.
“contra o ex adverso existem outros processos que buscam valores”;
e V.
“é efetivamente provável que não haja solvência, de modo que uma eventual condenação nos autos principais teria seu fim frustrado em sede de cumprimento de sentença, uma vez que não seriam encontrados valores para adimplir com o débito”.

Registra-se, de início, que a parte ora agravante ingressou em juízo afirmando que, em 01/09/2021, celebrou com a ora agravada, ambas sociedades de advogados, contrato de “cooperação técnica e parceria jurídica”, por meio do qual se comprometeu a prestar serviços de advocacia em processos administrativos e judiciais referentes a benefícios previdenciários, mediante o recebimento de percentual calculado com base nos valores que a contratante/requerida/agravada receberia de honorários sucumbenciais e contratuais, conforme o estágio processual em que ocorrera o substabelecimento à contratada/requerente/agravante.

De acordo com a agravante, em 09/12/2022, o contrato foi unilateralmente rompido pela agravada, com revogação de todos os substabelecimentos outrora concedidos, sendo que não foram pagos os honorários contratualmente combinados, relativos aos serviços efetivamente prestados.

Nesse contexto, juntou planilha relativa aos processos em que recebeu substabelecimento, elencando um histórico de atos praticados, valor da causa, percentual de honorários e valor que entende devido de acordo com o contrato, pleiteando tutela provisória de urgência para que fossem oficiados os juízos por ele indicados a fim de resguardar valores relativos aos seus honorários até a resolução final da demanda originária.

Ocorre que, tal como assentado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, embora rompido o contrato de parceria firmado entre as partes (cujos motivos sequer estão devidamente esclarecidos e comprovados nos autos), havia previsão da forma de repasse dos honorários advocatícios da parceira cooperada, sociedade individual ora agravada, à parceira cooperante, sociedade individual ora agravante, bem como a possibilidade de execução em caso de não cumprimento da obrigação.

O contrato de parceria, além de estabelecer o modo de extinção da relação contratual, vedando a resolução unilateral, a remoção e substituição da cooperante pela cooperada, e mesmo o abandono pela cooperante, sob pena de responsabilidade (itens 3.7 e 3.8), previu a forma de pagamento dos honorários advocatícios, estabelecendo que os precatórios, requisições de pequeno valor e alvarás
seriam expedidos em nome da cooperada,
ora
agravada, a qual, após efetivo recebimento,
comprometeu-se a
repassar
à
cooperante,
ora
agravante, em até 48 horas os percentuais avençado
s,
que levam em conta
as
distintas formas de atuação no processo

(item 9.5),
mediante transferência bancária
(item 9.6).

Consta do contrato, outrossim, expressa disposição de que a
“obrigação de repasse dos honorários advocatício
s
contratuais e sucumbenciais da PARCEIRA-COOPERADA em prol da PARCEIRA-COOPERANTE será
certa, líquida e exigível a partir do recebimento dos valores por aquela, podendo a execução ser instaurada caso a devedora não satisfaça esta obrigação”
(item 10.2 – ID 30157645 do processo de referência).

A parte agravante elenca um rol de processos que recebeu substabelecimento e peticionou (com referências genéricas relativas à sua atuação), indicando um valor milionário de honorários, com base no valor da causa, que supostamente lhe seria devido (ID 30157651 do processo de referência), apontando, ainda, um pequeno rol de processos com cumprimento de sentença já instaurado e alguns com precatório ou RPV já formados ou na iminência de expedição (ID 30157650 do processo de referência), além de mencionar uma execução ajuizada (ID 30157647 do processo de referência).

A tutela de urgência pretendida objetiva impedir a formação/expedição dos precatórios e RPV’s em favor da parte requerida/agravada, assim como obstar qualquer ato de venda ou saque, a fim de resguardar futuro cumprimento forçado do contrato, sem que esteja demonstrado, com base na documentação acostada na inicial, o descumprimento contratual da agravada, e mesmo o percentual que seria devido em cada demanda à então cooperante (que propôs a ação de arbitramento de origem) e o possível risco de insolvência da então cooperada (não sendo suficiente para tanto o valor milionário apontado na planilha que relaciona a soma dos valores atribuídos às causas que atuou – com especificação genérica da atuação).

No caso, conforme consta da r. decisão agravada, faz-se
“
necessária a melhor instrução do feito e a oportunização do contraditório à parte ré para melhor compreensão dos fatos”.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)